Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-81.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000847-81.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.605.035/0001-57 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PREFERÊNCIA DA CPR REGISTRADA EM PRIMEIRO LUGAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PACTUAÇÃO NOVA – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime se o produto da plantação do local estipulado nos títulos é oriundo de área em que a garantia fora conferida tanto à embargante de terceiro quanto à embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1000847-81.2020.8.11.0040 movido em desfavor de COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA, julgou totalmente improcedentes os presentes Embargos de Terceiro com fundamento no art. 487, inciso I do CPC e, via de consequência, revogou a tutela de urgência concedida pela decisão de id. 29272182 p. 1-2 relativamente a ordem de suspensão dos atos de constrição com relação à área nela descrita. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Sustenta que ‘a r. decisão ora guerreada se mostrou totalmente equivocada vez que, analisando criteriosamente o único fundamento que motivou o Magistrado de primeiro grau, com o devido respeito, foi o critério da anterioridade do registro do penhor, sem levar em consideração as circunstâncias que envolvem o caso dos autos, em especial o princípio da boa-fé objetiva aplicável ao caso em tela.’.

Argumenta que: na aludida cédula restou oferecido em garantia de penhor de primeiro grau e, sem concorrência de terceiros, o montante de 23 (vinte e três) mil sacas de soja, que ora discute nos presentes autos (id. 2925729 -pag. 29/35); e, se a Apelada tivesse de fato quantidade de produto ainda a entregar e referente a safra anterior (2018/2019) deveria antes de endossar nova CPR (safra 2019/2020) em favor desta Apelante, dar ciência de dívida anterior, em total descompasso com a boa-fé objetiva.

Aduz que não se pode analisar o critério da anterioridade de forma isolada, mas também as circunstâncias que envolvem este particular.

Acrescenta que, ‘não pode o endossante simplesmente alegar, após endosso, que a obrigação no título endossado é inexigível ou que até mesmo, possui preferência sobre o produto, por conta de obrigação anterior ainda não liquidada, sem o aceite do endossatário. Logo antes de ser considerada a anterioridade de registro sobre a garantia pignoratícia, esta ora Apelante entende que deveria ter sido analisado o princípio da boa-fé contratual a fim de nortear a decisão relativa ao negócio jurídico em discussão, nos termos do art. 422, do Código Civil.’.

Requer seja o presente recurso recebido e provido para reformar a r. decisão recorrida, para dar total procedência dos pedidos contidos na peça vestibular.

Contrarrazões. (id. 190594579)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1000847-81.2020.8.11.0040 movido em desfavor de COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA, julgou totalmente improcedentes os presentes Embargos de Terceiro com fundamento no art. 487, inciso I do CPC e, via de consequência, revogou a tutela de urgência concedida pela decisão de id. 29272182, p. 1-2 relativamente a ordem de suspensão dos atos de constrição com relação à área nela descrita. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à o Juízo de piso entendeu que a empresa Apelada possui direito de preferência sobre a soja, levando em conta a anterioridade do registro do penhor, a saber:

“(...).Dos documentos carreados é possível constatar que o registro do penhor da embargada é ANTERIOR ao registro do penhor da embargante. Enquanto o registro da CPR 11.514/2018 foi efetivado em 26/09/2018, o registro da CPR 11.1037 foi realizado em 27/12/2019, conforme certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis, Titulos e Documentos de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso (Id. 29257529, p. 43/46).

(...).

Nestes termos, revela-se inequívoco o direito de preferência da, já que demonstrado o registro prévio do penhor, circunstância esta que determina a improcedência dos embargos de terceiro apresentados por Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, revogação da medida de suspensão dos atos de constrição e regular processamento da ação executiva. (...). ”

Em que pese a apelante alegue que o juízo de origem deveria ter julgado os embargos de terceiro com base na boa-fé contratual e não na preferência pela anterioridade do registro público do penhor, a sua fundamentação não merece prosperar.

No caso, tem-se que a execução promovida por Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda em face de Laura Viviane Dantas Balceiro e Claudio Roberto Bratz está fundada na CPR NTR 11.1037/2019/2020, datada de 19/11/2019, na qual consta como local e formação da lavoura área denominada Fazenda Bacuri, no Município de Novo Mundo, Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, CAR/MT 113398/2017 e detentora da Autorização Prévia de Funcionamento nº 6937/2017 com área de 459 hectares, talhão 01, com produção estimada de 1.500.000 Kg correspondente a 25.000 sacas de soja de 60 Kg cada. (PJE nº 1000518-69.2020.8.11.0040, 3ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT); já a ação executiva promovida por Cooperlira Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda em face de Laura Viviane Dantas Balceiro e Claudio Roberto Bratz foi embasada na CPR n° 01 TR11.514/2018, datada de 02/05/2018, posteriormente aditada por termo firmado em 30/09/208, consta como local de formação da lavoura as matrículas nº 2741, 2742, 2743 e 4016, registrado no Registro de Imóveis de Guarantã do Norte, Mato Grosso, 1º Ofício (PJE nº 1000527.31.2020.8.11.0040, 1ª Vara Cível de Sorriso, Estado de Mato Grosso).

Portanto, diante das provas dos autos ambos os penhores recaem sobre os grãos oriundos da mesma área, fato este que foi corroborado pelas informações prestadas pelos Oficiais de Justiça Jaci Antônio Martinelli e William Gabaldo, lotados no Juízo Deprecado (Guarantã do Norte), por ocasião do cumprimento da decisão judicial exarada nos autos principais (PJE 1000527.31.2020.8.11.0040, 1ª Vara Cível de sorriso, MT, Id. 29132731, p. 1/5).

Ainda, o acordo firmado entre a Cropfiled e os devedores Laura Viviane Dantas Caleiro e Cláudio Boberto Bratz, especialmente o teor das cláusulas 2 e 3, nas quais consta que as partes reconhecem a obrigação dos devedores de entregar a quantidade de 23.000 sacas de soja de 60 Kg cada, equivalente a 1.380.00 quilos, safra 2019/2020, estipulando que para pagamento do débito, os devedores entregariam o volume acima referido em um dos armazéns da região de Novo Mundo/MT, que deveria ser indicado pela credora, até 30 de março de 2020. (Id. 29257530, pág. 8/13).

Inexiste pactuação de obrigação nova, mas sim o reconhecimento da divida antiga com renegociação, mantendo sua natureza; e, como bem mencionado pelo juízo de piso: ‘inexistindo ânimo de novar’; assim, levando-se em conta o registro do penhor da embargada ora apelada, anterior ao penhora da embargante ora apelante, deve ser aplicado o direito de preferencia pelo critério de anterioridade do registro junto ao cartório.

Nestes termos, revela-se inequívoco o direito de preferência da, já que demonstrado o registro prévio do penhor, circunstância esta que determina a improcedência dos embargos de terceiro apresentados por Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, revogação da medida de suspensão dos atos de constrição e regular processamento da ação executiva.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS- EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO- REJEIÇÃO - APREENSÃO DE SOJA - CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS A FAVOR DA EMBARGANTE E EMBARGADA - ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA EMBARGANTE - PREFERÊNCIA - PRODUTO PRODUZIDO EM ÁREA DIVERSA DA CONSTANTE NA CPR - DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO - ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR PARA COMPOR O POLO PASSIVO- APREENSÃO DO BEM PELO CREDOR - PRIMEIRO APELO DESPROVIDO - SEGUNDO APELO PROVIDO. Com efeito, o produto soja, por ser fungível pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade a teor do disposto no artigo 85 do Código Civil. Existindo duas Cédulas de Produto Rurais emitidas a favor da Embargante e da Embargada tem preferência àquela registrada anteriormente a teor do disposto na Lei Federal n. 8.929/94. Ademais a ordem de constrição recaiu em produto cultivado em área diversa daquela constante na CPR que instruiu a ação de execução. É legitimado para o polo passivo dos embargos de terceiro aquele que deu causa à constrição judicial, devendo o feito ser extinto em relação ao devedor. (TJ-MT - APL: 00006810520078110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM PENHORA ANTERIOR AVERBADA NA MATRÍCULA. ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. GARANTIA QUE NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO IMEDIATO DO NUMERÁRIO PELO CREDOR DO DEVEDOR EXPROPRIADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO DO CREDOR QUE PRIMEIRO PENHOROU O BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. I - Imóvel desapropriado objeto de penhora anteriormente averbada em sua matrícula, decorrente de ação de provimento condenatória em fase de cumprimento de sentença. II - O crédito permanece hígido, devendo ser satisfeito com o valor a ser pago para a Expropriada, conforme o art. 31 do Decreto-lei 3.365/1941, que assim dispõe: "Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado". III - O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito. IV - Desnecessidade de formalização de penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação, para eventual liberação do crédito aos Recorrentes, credores da Expropriada com penhora já realizada em seu favor, nos autos de outra demanda de cunho indenizatório. V - Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1728048 SP 2017/0220279-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE. CRÉDITO. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure." (AgRg no REsp n. 1195540/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 748202 MT 2015/0176611-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015)

O legislador prevê expressamente no artigo 1.456 do Código Civil que, quando o crédito tiver sofrido vários penhores, deverá ser dada preferência ao credor pignoratício que primeiramente efetivou o registro do penhor.

Assim, com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime em não havendo identidade dos produtos dados em penhor, por constar que seriam cultivados em lugares diferentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024